Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726759-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE CECILIA GUIMARAES SOUZA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE CECÍLIA GUIMARÃES SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0019071-91.2015.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A. Com efeito, nos autos do Cumprimento de Sentença, em 17/03/2021, foi proferida decisão (ID 86463984) que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência da executada/agravante para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) dos proventos da sua aposentadoria e indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que, em 13/07/2021, a agravante pediu a reconsideração da respectiva decisão, objetivando a suspensão da penhora ou sua redução para 5% (cinco por cento), a concessão da gratuidade de justiça e designação de audiência de conciliação, pedidos que foram indeferidos (ID98890473) pelo d. Magistrado de primeiro grau. Nos termos do r. pronunciamento agravado (ID98890473), o d. Magistrado de primeiro grau fez o seguinte registro em referência ao pedido de reconsideração da decisão formulada pela agravante: Cuida-se de pedido de reconsideração, acerca do deferimento da penhora de salário. Afirma a executada que este juízo foi induzido a erro para deferir a penhora e que vive em dificuldade com o valor de 5.115,79 (cinco mil cento e quinze reais e setenta e nove centavos) que sobeja todos os meses de seus proventos, ID n° 97341861.Manifestação do credor no ID n° 98190875.É o relato. Decido. Em que pese os argumentos da devedora, não verifico mudança fática apta a ensejar a mudança do entendimento deste Juízo quanto a penhora de salário, vez que preclusa a decisão que deferiu a referida constrição. Observo, ainda, que descontada a penhora, resta em favor da requerida o valor médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia muito superior a recebida pela maioria da população brasileira, o que afasta, inclusive a alegada hipossuficiência. Ora, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que não se depreende dos autos. Além disso, o superendividamento tem solução legal na legislação brasileira, consubstanciado na insolvência civil, que admite inclusive instituto assemelhado à recuperação judicial, com limitação das taxas de juros e extensão dos prazos de pagamento, com maiores benefícios ao insolvente. Isto posto, afastada a veracidade dos fatos alegados pela devedora, a míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência e demais requerimentos de ID n° 97341861. No mais, ao credor para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. I. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil e vasta jurisprudência por ela colacionada não foram observadas pelo juízo a quo, ao deferir a penhora das verbas remuneratórias e, posteriormente, indeferir a redução do percentual da penhora por ela pretendida. A agravante destaca que, no caso em apreço, o valor do seu salário, após a redução da penhora de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) continuou insuficiente para os gastos de seu núcleo familiar. Alega que a concessão da antecipação da tutela recursal no presente recurso é medida que se impõe tendo em vista o perigo de perecimento do direito ou do processo tornar-se inútil até a prolação da sentença. Pugna, ao final, pelo recebimento do agravo nos efeitos suspensivo e devolutivo; pela concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência para declarar impenhorável os proventos por ela recebidos ou, subsidiariamente, a redução do percentual da penhora de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento). No mérito, pleiteia a revisão da decisão agravada com o acolhimento dos pedidos pretendidos no agravo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto sob o ID 28343422 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido por padecer de requisito extrínseco de admissibilidade. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, verifico que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à negativa ao pedido de reconsideração de decisão anterior, o qual somente teve o escopo de reafirmar o posicionamento anteriormente manifestado pelo magistrado, não se identificando a presença de conteúdo decisório, a desafiar o recurso interposto. Daniel Amorim Assumpção Neves(In Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodiVm, p. 1548)ressalta que “Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal”(Grifo nosso). No caso, em 17/03/2021, foi proferida decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência em favor da ora agravante(ID86463984). Contra essa decisão, a agravante apresentou pedido de reconsideração em13/07/2021, reiterando os argumentos já examinados e rejeitados na primeira decisão exarada, conforme elencado pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID98890473). Diante das datas acima referidas e do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), é inegável a intempestividade do recurso interposto pela agravante. Note-se que, ao contrário do que alega a agravante, ela não trouxe novos fatos sobre sua condição financeira, apenas noticiando suas dificuldades decorrentes da penhora, anteriormente já expostas, o que não afasta a conclusão acima e não descaracteriza o pedido como de simples reconsideração e, portanto, sem a vocação de interromper ou suspender o prazo recursal. Frise-se que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos com o simples deduzir de pedidos reiterados, a importar em pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Sendo assim, a intempestividade do presente agravo de instrumento é manifesta. Corroborando este entendimento, releva apreciar as fundamentações colacionadas em casos análogos, como segue: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020,a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da intempestividade, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela recursal. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.003,§ 5o,c/c artigo 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 às 10:48:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora